Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DEMANDA POSSESSÓRIA SOBRE ÁREA PÚBLICA NÃO REGULARIZADA. INTERESSE PÚBLICO. IMPACTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS. DECLÍNIO PARA A VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que declinou a competência da 3a Vara da Fazenda Pública do DF para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada contra particular, condomínio e a TERRACAP, envolvendo imóvel situado em área pública não regularizada, localizada no Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação possessória envolvendo imóvel público não regularizado, situado em área urbana, deve tramitar perante vara fazendária ou especializada em meio ambiente e desenvolvimento urbano; e (ii) saber se os elementos do caso demonstram impacto coletivo suficiente para atrair a competência especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Meio Ambiente é definida ratione materiae e possui natureza absoluta, nos termos do art. 34 da Lei no 11.697/2008 e da Resolução TJDFT no 3/2009.
4. A área em litígio é de propriedade da TERRACAP, não está regularizada, e integra região de proteção ambiental, havendo interesse público primário e impactos urbanísticos e ambientais relevantes no loteamento em questão.
5. A controvérsia envolve destinação de bem público e regularização fundiária, o que atrai a necessidade de atuação de juízo especializado com expertise técnico e jurídica.
6. O Termo de Compromisso firmado entre a TERRACAP e o condomínio e a existência de procedimentos penais e administrativos correlatos reforçam a natureza coletiva da controvérsia.
7. Precedentes do TJDFT confirmam a competência da Vara de Meio Ambiente em ações que tratam de ocupações públicas irregulares com impacto coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A competência para julgar ações possessórias sobre áreas públicas urbanas não regularizadas, com reflexos urbanísticos e ambientais, é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. 2. A existência de interesse público e impacto coletivo justifica a atuação do juízo especializado, ainda que presentes interesses privados na lide.”